Tribunal: TJSP
Processo: 2175718-74.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, OUCONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1- Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, OUCONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA. CORREÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1- Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição.
2- As questões alegadas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas, consideradas e analisadas pelo acórdão embargado onde constam os fundamentos de fato e de direito que justificam a decisão.
3- Erro material na parte dispositiva constatado. Correção determinada. Onde se lê: "Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento", leia-se: "Ante o exposto, do parcial provimento ao agravo de instrumento". Mantida, em sua integralidade, a fundamentação do v. acórdão embargado.
3- Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar erro material.